Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015837-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAYANE MORENO DOS SANTOS - CPF: 030.177.973-25 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. MÃE DE CRIANÇA. CRIME DE TRÁFICO COMETIDO NO DOMICÍLIO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão especial de regime, formulado por apenada, mãe de crianças menores. O pedido foi instruído com novo estudo psicossocial, após anterior indeferimento.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide a coisa julgada sobre o pedido de progressão especial anteriormente indeferido, obstando nova análise;

(ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 112, § 3o, da LEP, aptos a autorizar a progressão especial de regime, especialmente quanto ao atendimento do melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir

3. A reiteração do pedido foi instruída com novo estudo psicossocial e trouxe elementos fáticos relevantes, aptos a justificar a rediscussão da matéria, não se configurando ofensa à coisa julgada.

4. A progressão especial de regime se justifica, sob a ótica da
mens legis
, na proteção à criança ou à pessoa com deficiência, e não à figura, exclusiva, da mãe ou da apenada enquanto tal.

5. No caso, a apenada foi condenada por tráfico de drogas praticado no interior do lar, local onde conviviam seus filhos menores, circunstância que compromete o ambiente familiar e afasta a presunção de benefício do convívio.

6. Os filhos encontram-se institucionalmente acolhidos, amparados por programas sociais, com acesso à escola, à saúde e à assistência do genitor em liberdade, não obstante o sofrimento inevitável pelo envolvimento dos genitores com o crime.

7. A decisão do juízo da execução, embasada em elementos atualizados e mais próximo da realidade das partes, merece ser preservada.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de fatos novos e relevantes, devidamente demonstrados, afasta a incidência da coisa julgada material no âmbito da execução penal.

2. A prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência onde vivem filhos menores, evidencia contexto de vulneração do ambiente familiar, tornando-o incompatível com o exercício da maternidade responsável e com a finalidade da progressão especial de regime.

3.

O benefício da progressão especial de regime, previsto no art. 112, § 3o, da LEP, não deve ser concedido quando a conduta da apenada – notadamente a prática do tráfico de drogas no interior da residência familiar – revela afronta ao melhor interesse da criança, princípio que orienta, de forma prioritária, a política pública de proteção integral à infância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, art. 112, § 3o; ECA, arts. 5o e 98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1023143-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/05/2023; TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 000949875.2024.826.0521 Sorocaba, Relator.: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 10/01/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015837-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DAYANE MORENO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por DAYANE MORENO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do executivo de pena n. 2000011-45.2024.8.11.0107 (SEEU), que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena, visando à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão especial para o regime semiaberto (ID. 287125896 – fls.296).

A agravante alega ter direito à progressão especial de regime, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), por ser mãe de crianças menores, não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus dependentes, além de ser primária, apresentar bom comportamento carcerário e não ter vínculo com organização criminosa.

Requer o provimento do recurso para
“(...) desconstituir-se a decisão atacada, deferindo-se a agravante a retificação do cálculo de liquidação de penas elaborado autos, com a alteração da fração para 1/8, e, por via transversa, a progressão regimental, nos termos do art. 112, § 3o, da Lei n. 7.210/1984 (...)”
(ID. 287125896 – fls. 333).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça Criminal de RONDONÓPOLIS/MT
suscita a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ocorrência de coisa julgada e, no mérito, pugna pelo desprovimento (ID. 287125896 – fls. 348).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 287125896 – fls. 353).

A 9a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo afastamento da preliminar suscitada nas contrarrazões e pelo desprovimento do recurso (ID 296966885).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA, ARGUÍDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, nas contrarrazões recursais, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS suscita a preliminar de coisa julgada, ao argumento de que o pedido de retificação do cálculo da pena, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão especial ao regime semiaberto, já foi
“debatido, decidido e não impugnado oportunamente”.

Todavia, como bem exposto no parecer, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, o
“novo pedido formulado na seq. 85 não se confunde com o anterior; ele foi instruído com elemento probatório novo e relevante; o estudo psicossocial atualizado, o qual trouxe novas informações sobre a situação dos filhos da reeducanda e que justifica plenamente a reiteração do pedido e a reabertura da análise judicial.”.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.

Aliás, é importante ressaltar que, no âmbito da execução penal, as decisões sobre concessão ou indeferimento de benefícios podem ser revistas pelo Juízo da Execução, diante de alteração na situação fática, como no caso dos autos (novo estudo psicossocial) ou do surgimento de norma ou entendimento jurisprudencial mais favorável ao apenado, em observância à cláusula
rebus sic stantibus
(STJ - RHC: 174081, Rel. Min. Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Publicação: 30/01/2024).

Ante o exposto,
PRELIMINAR

REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar os autos do PEP n. 2000011-45.2024.8.11.0107 (SEEU), verifico que a agravante cumpre pena total de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, em razão de condenação provisória pela prática do crime de tráfico de drogas, oriunda da Ação Penal n. 100607-80.2023.8.11.0107, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

Em suas razões recursais, a agravante alega ter direito à progressão especial de regime, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), por ser mãe de crianças menores, não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus dependentes, além de ser primária, apresentar bom comportamento carcerário e não ter vínculo com organização criminosa.

A referida benesse foi indeferida pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“(...) II – PROGRESSÃO ESPECIAL

A Defesa a seq. 85, pugna pela aplicação do percentual de 1/8 para fins de progressão de regime, aduz em síntese que a recuperanda é genitora de 03 (três) filhos menores, aportou novo estudo psicossocial feito com os filhos da recuperanda, a presença da recuperanda é imprescindível para os cuidados de seus filhos.

Em análise aos autos e em consonância com o parecer Ministerial, constato que o requerimento não merece acolhida.

Não se passa despercebido que a relação de dependência entre pais e filhos menores de 18 anos é presumível, seja diante da obrigação de provisão material, seja diante da necessidade de convivência familiar, reforçada pela relação de afeto entre ambos.

Contudo, esta presunção não é absoluta e deve ser analisado cada caso.

No caso em análise, ressalto que a recuperanda foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado nas dependências da residência, cuja pena total 07 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme narra trecho da denúncia:

“(...) A guarnição da Polícia, estava monitorando a residência dos denunciados, a uma distância segura, e visualizou que a suspeita, Daiane vulgo “mana Daiane”, havia entrado na residência pela porta da frente, como um volume considerável na mão, sendo que minutos depois, teria saído, tomando rumo sentido ao bairro Soya. Neste momento, a equipe da polícia logrou êxito em abordar a suspeita, em frente a sua residência, durante a aproximação da suspeita, a equipe visualizou o momento em que ela desceu da motocicleta, e soltou um involucro de cor branca, que após abrir foi possível identificar cerca de 16 porções embaladas e prontas para venda de substância análoga a pasta base de cocaína, o adentrar na residência foi localizado, aproximadamente 518 g de substância análoga a pasta base de cocaína, 1,185 kg de substância análoga a maconha, 27 g de substância análoga a cocaína.”

Neste sentido, o tráfico de drogas era praticado na residência dos filhos menores, R. D. S. O. 16 anos, M. A. M. D. S., 14 anos, B. H. D. S. O., 4 anos.

Conforme o relatório de estudo psicossocial apresentado à seq. 50.2, os menores não se encontram desamparadas de cuidados, visto que estão sob acolhimento institucional desde a data de 12/11/2023, em trâmite nos autos n. 1000861-53.2023.8.11.0107, competência do Juízo da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

O laudo psicossocial de seq. 85.2, indica que o genitor dos menores, Sr. Antonio Oliveira da Conceição se encontra em liberdade desde o dia 20/12/2024, os menores se encontram acolhidos na Casa Lar de Nova Ubiratã/MT.

Conforme consta no estudo, os menores se encontram regularmente matriculados na rede de ensino, realiza atividades do programa jovem aprendiz, estão saudáveis, são beneficiários dos programas Bolsa Família e Ser Família Criança, inclusive “de acordo com informações recebidas através de relatos do adolescente R. a metade dos valores obtidos da renda mensal são repassados aos genitores”.

Em que pese as alegações defensivas não restou comprovada que a presença da recuperanda é imprescindível para os cuidados de seus filhos.

Conforme consta nos autos a recuperanda não logrou comprovar que os filhos menores sejam dependentes dela a ponto de ser necessária a progressão especial ressaltando que, o simples fato de possuir filho menor não implica em garantia imediata da benesse, visto que o benefício deve observar as necessidades dos menores envolvidos.

(...)

Diante o exposto, denota-se que a recuperanda não preenche os requisitos para a concessão da progressão especial, razão pela qual indefiro o requerimento. (...)”.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente agravo em execução, requerendo, ao final, o provimento do recurso para
“(...) desconstituir-se a decisão atacada, deferindo-se a agravante a retificação do cálculo de liquidação de penas elaborado autos, com a alteração da fração para 1/8, e, por via transversa, a progressão regimental, nos termos do art. 112, § 3o, da Lei n. 7.210/1984 (...)”.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado da condenação da apenada, a Lei de Execução Penal (LEP) também se aplica, no que couber, aos presos provisórios, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da referida norma.

Dessa forma, asseguram-se ao preso provisório os mesmos direitos atribuídos aos presos definitivos, inclusive o direito à progressão de regime.

A progressão especial de regime, pleiteada no presente recurso, foi introduzida pela Lei n. 13.769/2018, que inseriu o §3o ao art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), com a seguinte redação:

“(...) Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

§ 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa. (...)”

A inclusão do referido dispositivo na LEP se justificou, sob a ótica da
mens legis
, na proteção à criança ou à pessoa com deficiência, e não à figura, exclusiva, da mãe ou da apenada enquanto tal.

Não se pode perder de vista que o art. 227 da CF consagra que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança
, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar
e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Além disso, o Brasil é signatário de tratados internacionais que reforçam esse comando constitucional. A título exemplificativo, a Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n. 99.710/90) prevê que o interesse da criança deve ser considerado primordialmente em qualquer decisão que lhe diga respeito. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592/92), por sua vez, assegura à criança especial proteção do Estado.

Já no plano interno, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça, em seu art. 5o, que nenhuma criança deve ser submetida a negligência ou violência, e em seu art. 98 reconhece que a atuação estatal é legítima quando os direitos da criança forem ameaçados por ação ou omissão dos pais ou responsáveis.

À luz dessas normativas internacionais, constitucionais, e infraconstitucionais, é possível se extrair que a progressão especial tem como objetivo principal assegurar a proteção à criança, e não conceder benefício indiscriminado à pessoa condenada.

Por isso, a simples condição de maternidade não é suficiente.

É necessário que o contexto demonstre que o convívio é, de fato, benéfico e protetivo para a criança.

No caso concreto, a agravante praticou o crime de tráfico de drogas no interior de sua residência, onde armazenava considerável quantidade de entorpecentes, aproximadamente 518 g de substância análoga à pasta base de cocaína, 1,185 kg de substância análoga à maconha e 27 g de substância análoga à cocaína, circunstância que, sem dúvida, expôs seus filhos a riscos concretos decorrentes de sua conduta delitiva.

Essa prática, por si só, viola, conforme exposto anteriormente, os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, previstos nas normativas internacionais, na CF e no ECA, afastando a presunção de que, no caso concreto, o convívio com a mãe atende ao melhor interesse de seus filhos.

Em outras palavras, o cometimento do crime de tráfico de drogas no âmbito do lar, pela agravante, ambiente em que também residiam seus filhos, evidencia um padrão de desrespeito à função protetiva inerente à maternidade e ao bem-estar da criança.

Tal conduta transforma o espaço doméstico em cenário de normalização da atividade criminosa, circunstância que afasta a aplicação da progressão especial de regime, por não atender ao melhor interesse das crianças.

A propósito, este e. Tribunal já decidiu que o benefício da progressão especial prevista no art. 112, § 3o da Lei das Execuções Penais somente será deferido se for útil e necessário ao menor envolvido (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1023143-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/05/2023), o que não se verifica no caso dos autos.

Em conformidade, o e. TJSP decidiu que é vedada
a progressão de regime especial para a mãe que comete crime de tráfico de drogas dentro do lar, uma vez que tal conduta que coloca em risco a integridade de seu filho, conforme o artigo 112, § 3o, II, da LEP (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 000949875.2024.826.0521 Sorocaba, Relator.: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 10/01/2025).

Noutro giro, conforme o novo Relatório Psicossocial, a agravante possui três filhos, sendo: (i) Roberto dos Santos Oliveira, de 17 anos de idade; (ii) Marcos Antônio Moreno dos Santos, de 14 anos de idade; e (iii) Bruno Henrique dos Santos Oliveira, com apenas 5 anos de idade.

Ressalte-se que os filhos da agravante se encontram acolhidos na Casa Lar do município de Nova Ubiratã, desde o dia 12/11/2023 e que, embora enfrentem significativa carga emocional decorrente da situação familiar, isso não comprometeu o vínculo afetivo existente entre eles.

Outrossim, observa-se que apenas um dos três filhos da agravante, Bruno Henrique dos Santos Oliveira, que se enquadra na condição legal de criança, encontra-se regularmente frequentando o CEMEI Dois Pinheiros, cursando o Pré II no período matutino.

Ademais, a referida criança, assim como os outros filhos, vem recebendo os cuidados essenciais ao seu desenvolvimento, com acesso garantido à educação, à saúde e a programas de assistência social, além de contar com o acompanhamento do pai, que atualmente se encontra em liberdade.

Ou seja, na medida do possível, estão protegidos e bem assistidos, sem que haja prejuízo à sua saúde, segurança ou formação, não obstante o sofrimento inevitável pelo envolvimento dos genitores com o crime.

Sendo assim, conserva-se a decisão agravada, especialmente porque considero adequado preservar a confiança na atuação do juízo de origem, que, por estar mais próximo dos fatos e das partes, encontra-se em posição mais favorável para avaliar as particularidades do caso e as condições relativas à execução penal da agravante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025